Tribunal: TJBA
Processo: 8003397-39.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003397-39.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZIZETE MARIA COUTINHO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ZIZETE MARIA COUTINHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI N. 11.738/2008. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARIDADE VENCIMENTAL. COMPROVAÇÃO. ATO APOSENTADOR. EC 41/2003 E EC 47/2005. VPNI. VERBA NÃO RECEBIDA. CONTRACHEQUES. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003397-39.2022.8.05.0229, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, em sede de
reexame necessário

REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.